Tribunal: TJMT
Processo: 0016528-28.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016528-28.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE LARA - CPF: 299.887.641-20 (APELANTE), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Apelação no 0016528-28.2008.8.11.0041

Apelante
: Jose Antônio de Lara

Apelada
: Tokio Marine Seguradora S.A.

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ABATIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Embora o direito de receber o seguro obrigatório seja personalíssimo, a pretensão foi exercida no ajuizamento da ação, de modo que a sucessão processual pelos herdeiros não leva à ilegitimidade ativa.

O artigo 507 do CPC determina que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Se ausente a comprovação de pagamento da indenização pela via administrativa, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro obrigatório, sem que haja possibilidade de abatimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016528-28.2008.8.11.0041

APELANTE: JOSE ANTONIO DE LARA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Laura Cristina Oliveira de Lara
,
Júlio César Oliveira de Lara
e
Luiz Antônio Oliveira de Lara
.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Jose Antônio de Lara,
por acidente de trânsito ocorrido em 19.10.1996, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
(Id. 30336476):
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

30336493): sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque defende a inocorrência do pagamento administrativo ou judicial, já que não restou comprovada a quitação pelo autor.

Afirma que a matéria está acobertada pela coisa julgada, porquanto já teria sido resolvida em outro recurso, além de alegar que o retorno do processo se deu apenas para que fosse realizado o cálculo da extensão das lesões.

Pugna pelo provimento do recurso, em razão da ausência de pagamento administrativo.

Nas contrarrazões, a seguradora suscita preliminares de ilegitimidade ativa e preliminar de mérito de prescrição. No mérito, requer o desprovimento (Id.

30336496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020